Tribunal: CARF
Processo: 10580.720495/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 11 (VINCULANTE).
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Súmula CARF no 109, Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720495/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE DERALDO DO ESPIRITO SANTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 11 (VINCULANTE).
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo recorrente.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Súmula CARF no 109,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720495/2013-90
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Foi lavrado contra o contribuinte acima qualificado Auto de Infração de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF (fls. 03/13), em função da infração de “Falta de Recolhimento
do Imposto de Renda na Fonte sobre Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior”,
nos anos-calendário 2008 e 2009, resultando em um crédito tributário de R$ 2.202.835,08, com
juros de mora calculados até 31/12/2012.
Segundo a Fiscalização, o sujeito passivo, residente no exterior, não justificou a
origem de depósitos bancários efetuados em suas contas correntes, nem apresentou
documentação comprobatória, mesmo após ser intimado para tal. A autuação sujeitou os valores
omitidos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de 25%, considerando a situação
de não residente do contribuinte.
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração e do Termo de Verificação
Fiscal por meio de seu procurador, em 24/01/2013 (fls. 04 e 14), apresentando a impugnação de
fls. 189/226, em 25/02/2013 (segunda-feira), alegando, em síntese:
O impugnante ao longo dos últimos 7 anos construiu sua vida e patrimônio a partir de
recursos auferidos fora das terras brasileiras. Casado sob o regime de comunhão parcial
de bens (cf. certidão de casamento anexa) com Rosenilda Santos do Espírito Santo,
inscrita no CPF sob o n. 538.346.405-06, também possui filhos, o impugnante deixou a
família no Brasil para iniciar, em Angola, uma nova etapa na sua carreira de executivo.
(...) o impugnante deixou o país nos idos do ano de 2005 e com ânimo de definitividade
a partir de 2006, quando assumiu a Presidência da Companhia GDK Angola, para se
tornar o principal executivo da companhia (...)
Por força das atividades executadas e dos compromissos assumidos em Angola, o
impugnante deixou ,definitivamente o Brasil em 2006, tendo informado à Receita
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

Federal por meio da Declaração de Saída Definitiva identificada pelo n. 409.740.035-
20, recibo de n. 2598573839-61.
Além de exercer o referido cargo, também é acionista da Companhia e aufere a cada ano
os valores referentes à distribuição dos lucros obtidos pelos resultados positivos da
empresa.
O resultado de todo o trabalho desenvolvido é recebido pelo impugnante no seu
domicilio fiscal, em Angola, onde reside, frise-se, desde 2006, com definitividade.
I.
PRELIMINAR
NULIDADE.
QUEBRA
DE
SIGILO.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL RE n° 601.314/SP.
No caso em apreço, o procedimento fiscal deixou de observar regras protetivas do
impugnante, em especial do seu sigilo bancário, o que fulmina toda a autuação
realizada.
Sem que fosse observada a dilação do prazo, o Auditor da Receita Federal, em 22 de
julho de 2011, requisitou junto ao Banco do Brasil S/A as seguintes informações: (i)
dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo; (ii) extrato de movimentação de
conta-corrente, com forma de apresentação em papel; (iii) extrato de movimentação da
conta-corrente, com forma de apresentação em meio magnético; (iv) instrumento de
procuração outorgando poderes para terceiros movimentar a conta-corrente;
(v) codificação adotada pela instituição financeira para especificar a natureza do
lançamento;
(vi) codificação adotada pela instituição financeira para especificar a natureza dos
lançamentos.
Ao assim proceder e, em específico, ao requisitar a apresentação dos extratos bancários
com forma de apresentação em papel e em meio magnético, o Auditor terminou por
providenciar, sem qualquer autorização judicial, a quebra do sigilo bancário do
impugnante, em flagrante violação aos arts. 50, X, XII, XXXVI, LIV, LV, 145, § 1° e
150, III, a, da Carta Magna, os quais garantem a inviolabilidade e o sigilo de dados de
todos os brasileiros.
(...) Em todos os casos, com efeito, é imprescindível a devida autorização judicial.
Note-se que não há de se cogitar a aplicação do art. 6° da Lei Complementar 105/2001,
na medida em que está em absoluta contrariedade ao disposto nos citados artigos da
Constituição Federal (...)
Logo, toda a documentação e toda prova em que está lastreado o auto de infração é
absolutamente nula (...)
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (...)
III. NOVAS DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA.
(...) o impugnante, ato contínuo e reiterando os requerimentos anteriormente
apresentados, requisitou mais uma vez todas as informações relativas aos lançamentos
feitos na conta-corrente de sua titularidade junto ao Banco do Brasil, nos anos de 2008 e
2009, como se confere pela documentação anexa.
Contudo, o impugnante não teve êxito integral no seu pleito, na medida em que a
referida instituição financeira ainda não atendeu ao quanto solicitado, não tendo ainda
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

fornecido todos os documentos relativos à movimentação bancária realizada nos anos de
2008 e 2009.
Destaque-se que, por força das informações prestadas pelo Banco do Brasil naquela
oportunidade, foi possível ao impugnante identificar, por exemplo, as movimentações
financeiras realizadas nos dias 16.12.2008 e 19.12.2008, nos valores de R$ 50.000,00 e
R$ 51.000,00, as quais estariam relacionadas ao câmbio realizado naquelas datas, pelo
impugnante, que teria vindo ao país, portando tais valores e feito a Declaração de Porte
de Valores (DPV) no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Por força dessa informação, o impugnante está providenciando, junto aos Órgãos
Alfandegários, cópia de todas as Declarações de Porte de Valores, realizadas por ele,
desde o ano de 2005 até os dias de hoje.
Além desse exemplo, cite-se também a movimentação financeira realizada no dia
10.07.2008, em que foi possível identificar, por meio do cotejo do aludido documento,
que o valor depositado na conta corrente do impugnante, por meio do cheque n. 85149,
do banco 001, agência 3781, estaria relacionada à venda de um automóvel BMW X5 a
Augusto Cesar de Magalhães.
Também por força da informação depurada, o impugnante está providenciando, junto ao
DETRAN, a cópia da documentação do aludido automóvel.
Ou seja, todos esses aspectos revelam que o impugnante está tendo o direito de defesa e
ao contraditório cerceados, na medida em que, por não dispor da documentação que está
em posse da instituição financeira, órgão alfandegários e Detran, e pelo procedimento
fiscal ser absolutamente superficial, não há como exercer com plenitude o direito que
lhe é constitucionalmente garantido.
Destaque-se que a autuação pela via da presunção é extremamente frágil e não poderá
ser utilizada pela Receita se constada a origem dos valores depositados na conta
corrente do impugnante, conforme decidem os Tribunais pátrios (...)
2. Comprovada a origem dos depósitos bancários, o fisco deve buscar a demonstração
material da omissão não mais se valendo da presunção legal contida no art. 42 da Lei
9.430/96, apontando que existem valores tributáveis que não foram oferecidos à
tributação, cabendo, assim, a autuação, mas não pela via presuntiva. §
Convém registrar que o próprio Código de Processo Civil, invocado por analogia, fixa
em seu art. 183 que terá a parte o direito de praticar o ato, no prazo assinalado pelo juiz,
quando provar que não o realizou por justa causa, que se reputa o evento imprevisto,
alheio à sua vontade da parte.
Considerando todos os aspectos, dúvida não há que deve ser reaberto o procedimento
fiscal, para que sejam realizadas novas diligências e, então, seja possibilitado ao
impugnante apresentar em tempo útil a origem das movimentações bancárias listadas
pelo Auditor Fiscal, bem como sejam fornecidos os documentos que estão de posse do
Banco do Brasil, dos Órgãos Alfandegários, bem como do Departamento Estadual de
Trânsito, que comprovam a origem lícita dos lançamentos não identificados no auto de
infração.
IV.1. LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA ARBITRADO COM BASE EM
EXTRATOS BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA.
(...) a Receita Federal, por intermédio do seu Auditor Fiscal, acabou indo de encontro ao
entendimento há muito consolidado sobre o tema e consubstanciado na Súmula n. 182,
do TRF, ainda aplicado pelas Cortes Julgadoras.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

Estabelece o referido entendimento sumular, desde sua publicação em 1985, que "é
ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários".
Portanto, deverá ser provida a presente impugnação, para cancelar o débito tributário.
IV.2 AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO FISCAL. RENDIMENTOS FORA DO CAMPO
DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NO BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA
SRF N° 2008, DE 2002. REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - RIR/99,
APROVADO PELO DECRETO N° 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
(...) são apresentadas as Declarações de Serviço emitidas pela Companhia GDK Angola,
que apontam que impugnante aufere cerca de USD 36.000 (trinta e seis mil dólares
americanos), como forma de retribuição pelo trabalho prestado, e a quantia de USD
1.200.000 (um milhão e duzentos mil dólares americanos), a título de participação nos
lucros auferidos no exercício econômico.
Destaque-se, mais uma vez, que toda essa renda é auferida fora do Brasil, no atual
domicílio fiscal do impugnante, de modo que estes rendimentos estão fora do campo de
incidência tributária no Brasil.
Como evidenciam os documentos apresentados, o impugnante já possuía a condição de
não-residente no território nacional antes do período das movimentações financeiras
listadas no procedimento administrativo fiscal, o que não enseja a sua tributação pelo
Imposto sobre a Renda.
Com efeito, os rendimentos auferidos em Angola não sofrem qualquer tributação no
território nacional, tendo em vista a condição de não residente auferida pelo
impugnante, com a sua saída definitiva desde os idos de 2006.
Nesse sentido, decidiu o Conselho Administrativo De Recursos Fiscais, no julgamento
do recurso interposto nos autos do processo n. 13706.002233/ 2007--26 (...)
Note-se que, de acordo com o enquadramento legal descrito no auto de infração, os
tributos devidos pelo impugnante estariam lastreados no disposto no art. 685, do RIR,
Decreto 3000/99 (...)
Pressupõe o dispositivo, então, que os rendimentos sejam pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos por fonte situada no País, o que já se viu não ser a hipótese.
Portanto, dúvida não há de que todos os rendimentos auferidos pelo impugnante em
Angola, ainda que movimentados em conta corrente no Brasil, não poderão ser objeto
de tributação, porquanto estes créditos estão fora do âmbito de incidência tributária
neste país.
IV.2.a. PORTE DE VALORES NAS VIAGENS AO BRASIL. DECLARAÇÕES DE
PORTE DE VALORES. CASA DE CÂMBIO.
Em consonância com o argumento anterior, tem-se que parte da movimentação bancária
realizada na conta corrente do impugnante está relacionada ao câmbio dos valores por
ele portados, quando da entrada no Brasil, nas viagens que realizou.
A cada oportunidade em que entrava no país e naquelas em que estava portando valores
que superavam o quantum estabelecido pela Receita Federal, apresentava o impugnante
a Declaração de Porte de Valores, providenciando, ato contínuo, o câmbio do montante
e transferência para sua conta bancária.
Destaque-se que, em razão das limitadas linhas áreas existentes entre Angola e o Brasil,
o impugnante sempre desembarcou nos Aeroportos Internacionais do Galeão - Antônio
Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

Logo, a exemplo do ocorrido em 16.12 e 19.12.2008, os valores depositados na Conta-
Corrente n. 27998-6, Agência n. 1875-9, de titularidade do impugnante estariam
relacionados às quantias trazidas por ele, em dinheiro, de Angola para o Brasil.
Para comprovar o quanto alegado, o peticionário intenta obter junto aos Órgãos
Alfandegários dos referidos aeroportos as Declarações de Porte de Valores dos anos de
2008 e 2009, bem como junto ao Banco Central do Brasil, todas as informações das
transações feitas pelo impugnante nos anos de 2008 e 2009.
Apesar de já estar providenciando tais documentos, ainda não foi atendido o seu
requerimento, razão por que requererá, ao final desta impugnação e com fulcro no art.
16 e seguintes do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, sejam requisitadas
informações junto aos citados Órgãos e sejam apresentadas todas as DPVs dos anos de
2005 em diante, referentes ao impugnante, em ambos os aeroportos.
IV.2.b. ORDENS DE PAGAMENTO EM REAIS NA CONTA-CORRENTE DO
IMPUGNANTE.
Ao contrário do que fez crer o Auditor Fiscal, os valores licitamente auferidos pelo
impugnante guardam relação com o trabalho por ele desenvolvido e as distribuições dos
lucros auferidos em Angola e são plenamente identificáveis.
Essas quantias foram remetidas para o Brasil, em determinadas situações, por Ordens de
Pagamento, identificadas, por exemplo, sob depósitos de Real Tranfere, os quais
creditavam na conta corrente do autor exatamente montantes, em reais, referentes às
citadas parcelas.
Já solicitou o impugnante junto ao Banco do Brasil toda essa documentação; contudo, a
instituição financeira ainda não atendeu à solicitação apresentada, como se confere
pelos documentos anexos.
IV.2.c. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS FEITOS NA CONTA-CORRENTE DE
TITULARIDADE DE SUA ESPOSA, SRA. ROSENILDA SANTOS DO ESPÍRITO
SANTO.
INEXISTÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
INEXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
(...) o impugnante depositava valores na conta corrente de titularidade de sua cônjuge,
que, quando requisitada, devolvia o respectivo montante, creditando-o na conta corrente
de seu marido, a exemplo do ocorrido em 31.07.2008, na operação envolvendo a
quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), como demonstra a
planilha apresentada pelo Banco do Brasil, constante da fl. 182 do procedimento
administrativo fiscal.
Para comprovar o alegado, estão sendo providenciados, junto ao Banco do Brasil e
demais instituições financeiras, os documentos que irão rastrear os depósitos feitos pelo
defendente na conta corrente de sua esposa, o que atestará a capacidade financeira dela
de retornar cada um dos depósitos realizados para a conta corrente do impugnante.
IV.3
EMPRÉSTIMOS
REALIZADOS.
RECOMPOSIÇÃO
DA
RENDA.
RENDIMENTOS AUFERIDOS EM ANGOLA. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Além dos fatos acima articulados, é preciso destacar que o impugnante também firmou
com contratos de mútuo, nos idos de 2007 a 2009, conforme descrito em petição datada
de 17 de janeiro do corrente ano, colacionada ao procedimento administrativo fiscal.
(...) os efeitos da crise mundial foram sentidos no Brasil, tendo oimpugnante, naqueles
anos, firmado contratos de mútuos com a DMK Participação Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ n. 04.538.026/0001-49, nos valores de R$ 125.000,00,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

R$ 251.577,00, R$ 236.600,00, os quais foram pagos, respectivamente, em 24.10.2008,
por meio do cheque n. 477, emitido contra a conta corrente n. 7750000051, agência n.
3326; em 25.11.2009, através do cheque n. 1052, referente à conta corrente n.
775000005, agência n. 3326; em 24.12.2009, pelo desconto do cheque de n. 1097,
relacionado à conta corrente n. 7750000051, agência n. 3326.
Além desses, pactuou empréstimos que atingiram o montante de R$ 501.000,00, R$
167.000,00 e R$ 167.000,00, com a referida empresa.
Firmou também contrato de mútuo com o Sr. Cesar Roberto Santos de Oliveira, vice-
presidente da Companhia GDK S.A, inscrito no CPF sob o n. 084.115.145-87, com
domicílio na cidade de Salvador, no valor de R$ 300.000,00, os quais foram pagos por
uma sequência de depósitos realizada na conta corrente do impugnante, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Além desses, é possível destacar também os empréstimos feitos ao Sr. Jorge Freitas
Barreto, inscrito no CPF sob o n. 099.266.905-72, que devolveu a quantia recebida por
meio de pagamentos feitos nos valores de R$ 272.266,00, R$ 9.000,00, R$ 9.000,00, R$
4.999,99 e R$ 4.999,99.
Todos esses documentos estão sendo localizados no Brasil e serão apresentado tão logo
estejam na posse do impugnante.
IV.4. RESGATES DE APLICAÇÕES EM CDB. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Além das justificativas apresentadas, o cotejo dos documentos já fornecidos pelo Banco
do Brasil comprova, por exemplo, o resgate de aplicações em CDB, que foram
creditadas na conta corrente do impugnante.
Isso se deu, por exemplo, em 19.05.2008, no valor de R$ 340.503,00 (trezentos e
quarenta mil quinhentos e três reais), e em 27.12.2008, no valor de R$ 100.311,20 (cem
mil trezentos e onze reais e vinte centavos).
IV.5.
VENDA
DE
VEÍCULOS.
RECOMPOSIÇÃO
DE
PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Por fim, há que se destacar ainda que, nas movimentações bancárias realizadas nos anos
de 2008 e 2009, existem valores creditados na conta-corrente do impugnante
relacionadas à venda de veículos de propriedades de sua família.
Um desses exemplos é verificado no depósito feito em sua conta corrente, por Augusto
Cesar de Magalhães, que pagou, por meio do cheque de número 851409, conta corrente
n. 23.637-3, agência n. 3781, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela compra de
um veículo, marca BMW, modelo X5.
Para aferir a realização desta transação, o impugnante solicitou ao Departamento
Estadual de Trânsito, que ainda não atendeu ao seu requerimento. Nada obstante, é
necessário que seja feita diligência junto ao referido órgão para que sejam obtidos os
referidos documentos.
Ainda para comprovar a origem desta transação, bastaria que a Receita Federal fizesse o
cruzamento das informações, entre o impugnante/ vendedor e o depositante/comprador,
para verificar a veracidade do argumento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

Ano-calendário: 2008, 2009
LICITUDE DA PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS.
Os extratos bancários obtidos pela autoridade fiscal no exercício regular de suas
atribuições constituem prova lícita e o procedimento assim realizado não configura
quebra de sigilo bancário.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO AO FISCO. DESNECESSIDADE DE
MANDADO JUDICIAL.
O STF já decidiu que o disposto na Lei Complementar no 105/2001 não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da órbita bancária
para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 13/11/2019, por via postal (fl. 312), o Contribuinte
apresentou, em 12/12/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário
de fls. 315/330, no qual argumenta o seguinte, em suma:
PRELIMINAR
1. O Contribuinte apresentou recurso administrativo há mais de 6 (seis) anos
e a Administração Tributária não cumpriu os princípios que a regem e
estão estabelecidos na Constituição federal, assim como o art. 24 da Lei no
11.457/2007, que estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para que seja proferida decisão administrativa.
2. Tendo a impugnação sido apresentada há mais de 6 (seis) anos, está
consumada a prescrição intercorrente, a qual está regulada pela Lei no
9.873/99, em seu art. 1o, § 1o.
3. Assim, sempre que o processo administrativo ficar paralisado por mais de
3 (três) anos, estará caracterizada a prescrição intercorrente, que é a perda
do direito de sujeito ativo cobrar o que fora exigido inicialmente.
MÉRITO
4. Por conta da demora na análise do processo administrativo em discussão, é
nítido que o contribuinte fora prejudicado, pois fora solicitada a reabertura
do procedimento fiscal, com novas diligências para obtenção de toda a
documentação, necessárias para a demonstração da origem das receitas
movimentadas e, sua conta corrente.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

5. Também fora solicitado que se requisitasse informações junto aos órgãos
alfandegários dos aeroportos internacionais do Galeão e Guarulhos, as
Declarações de Porte de Valores (DPV) dos anos 2005 e diante.
6. Durante todo esse prazo, o recorrente aguardou uma posição da Receita
Federal dando-lhe novo prazo, para a apresentação de documentação
comprobatória. A responsabilidade pela demora na análise do processo
administrativo não pode recair sobre o contribuinte.
7. A duração do processo prejudicou o contribuinte em seus direitos e
garantias
fundamentais,
previstos
na
Constituição
Federal,
comprometendo a análise de todo o procedimento administrativo.
Cita jurisprudência.
Requer a nulidade do lançamento e, subsidiariamente, a reabertura do
procedimento fiscal, com designação de novas diligências, para obtenção de toda a
documentação necessária para a demonstração da origem das receitas movimentadas em sua
conta corrente.
Solicita, ainda, que sejam oficiados os órgãos alfandegários dos aeroportos
internacionais do Galeão e Guarulhos, para apresentação das Declarações de Porte de Valores
(DPV) dos anos 2005 e diante; e o Banco do Brasil, para prestar os esclarecimentos dos
lançamentos.
Pleiteia a juntada posterior de outros documentos, para comprovação da origem
das receitas e rendimentos.
Por fim, requer, no mérito, que seja cancelado débito fiscal reclamado, bem como
a liberação de todos os bens arrolados no Termo de Arrolamento de Bens e Direitos em anexo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O Recorrente solicita a reabertura do procedimento fiscal, com designação de
novas diligências, para obtenção de toda a documentação necessária para a demonstração da
origem das receitas movimentadas em sua conta corrente. Requer, ainda, que sejam oficiados os
órgãos alfandegários dos aeroportos internacionais do Galeão e Guarulhos, para apresentação das
Declarações de Porte de Valores (DPV) dos anos 2005 e diante; assim como o Banco do Brasil,
para prestar os esclarecimentos dos lançamentos.
As diligências somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para trazer novos
elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente retardando a
tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o que
dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não
seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de diligências.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

Não há como acatar o pedido de juntada posterior de documentos, em virtude da
preclusão. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Parágrafo e alíneas
acrescentados pela lei no 9.532, de 10.12.1997)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaquei)
Como não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses acima, do §
4o, do art. 16, do decreto que regulamenta o PAF, o pedido do Recorrente não pode ser atendido.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Sobre a alegada prescrição intercorrente, não lhe cabe razão, pois assim dispõe a
Súmula CARF no 11, de aplicação obrigatória: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal” - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018.
MÉRITO
Conforme exposto na decisão de primeira instância, nem mesmo na impugnação
foram apresentados documentos que comprovassem a origem dos depósitos bancários objeto do
lançamento fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente não se referiu expressamente ao mérito
da autuação em nenhum momento, tendo apenas requerido, ao final, o cancelamento do Auto de
Infração, além de alegar questões preliminares.
Desse modo, não há como se manifestar nesta decisão sobre o mérito da autuação,
ou seja, sobre a infração apontada pela autoridade fiscal, nos termos do art. 17 do Decreto no
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720495/2013-90

70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997).
ARROLAMENTO DE BENS
Requer o Recorrente a liberação de todos os bens arrolados no Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos em anexo.
Não há como acolher a solicitação, uma vez que essa matéria foi sumulada pelo
CARF:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 359
DF CARF MF
Original